Tribunal: TJDFT
Processo: 0728347-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Competência. Coação no curso do processo. Ameaça. Crime com pena máxima inferior a dois anos.
1 – Há crime de coação no curso do processo quando o agente usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral (CP, art. 344).
2 – Se na ação do agente - ameaçar a vítima após ela registrar, contra ele, reclamação administrativa no banco em que trabalham - não se evidencia o especial fim de obter favorecimento de interesse próprio no curso do processo administrativo. O crime em tese, é de ameaça, que, com pena máxima inferior a dois anos, a competência para processar e julgar a ação penal é do Juizado Especial Criminal.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante – 3o Juizado Especial Criminal de Brasília - DF.